Tribunal: TCU
Processo: 000.530/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se originalmente de representação formulada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal reportando possíveis irregularidades no credenciamento 1/2020, conduzido pela Central de Compras do Ministério da Economia, que foi conhecida e considerada improcedente mediante Acórdão 1094/2021-TCU-Plenário ; Considerando que por meio do Acórdão 1654/2021-TCU-Plenário o Tribunal não conheceu de pedido de reexame interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal em face do Acórdão 1094/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal da representante, nos termos dos artigos 146 e 282 do RI/TCU; Considerando que a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal opõe agora embargos de declaração (peça 176) contra o 1.654/2021-TCU-Plenário; Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando que o representante e embargante não foi admitido como parte interessada no processo; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando a patente ilegitimidade da embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 000.530/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal -Abav-DF (00.510.024/0001-90) 1.2. Interessado: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal -Abav-DF (00.510.024/0001-90) 1.3. Órgão: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Lara Brainer Magalhaes Torres de Oliveira, representando Ministério da Economia; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12.907/OAB-DF), representando Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal (Abav-DF) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.